Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Não ocorre a contradição apontada nos embargos de declaração e todas as questões relevantes para o julgamento do recurso foram examinadas e resolvidas. Isso porque o Colegiado não só considerou inovação recursal a tese de ausência de prova da negativação nos autos, como também reconheceu que a embargante havia negativado o nome do autor em momento anterior à propositura da ação e, posteriormente, solicitado a baixa da inscrição, resultando o direito à indenização extrapatrimonial.
3. A decisão proferida não ostenta vícios sanáveis por intermédio de EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.